Tribunal: TJDFT
Processo: 0753821-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS NA MODALIDADE AUTOMÁTICA E REITERADA DO SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). PESQUISA SNIPER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa automática e reiterada de bens penhoráveis via Sisbajud (“teimosinha”), bem como a utilização do sistema Sniper.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar a possibilidade de: (i) realização de pesquisas patrimoniais por meio do sistema Sisbajud, na modalidade reiterada/automática, também conhecida como “teimosinha”; e, (ii) utilização do sistema Sniper como instrumento de investigação patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
4. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud de reiterações automáticas de pesquisas seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
5. Não apresentados indícios de que a parte agravada esteja realizando movimentações bancárias de forma constante, a justificar que a pesquisa seja prolongada no tempo, sendo certo que foram realizadas diversas pesquisas disponíveis ao Juízo, com o intuito de localizar bens passíveis de penhora em nome dos executados, impertinente e desarrazoada a medida pretendida, que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial.
6. O sistema Sniper é voltado precipuamente para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil, razão pela qual a medida pleiteada não atende ao princípio da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.